Tribunal: TJBA
Processo: 8063876-69.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063876-69.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: TPL ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA STRUFFALDI DE VUONO

AGRAVADO: P & A LOCACOES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
RITA DE CASSIA OLIVEIRA DA COSTA VARGENS, SIDNEI ALEX DA SILVA COSTA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE RETENÇÃO DE VALORES. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE MEDIDAS CONSTRITIVAS. CRÉDITO CONCURSAL. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. SUBMISSÃO AO JUÍZO UNIVERSAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 6º E 49 DA LEI Nº 11.101/2005. SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES. TEMA 1051 DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando a retenção sobre o faturamento da Agravante e ordem para que terceira (Coelba) retivesse valores a serem pagos à empresa em recuperação judicial.

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão de tutela de urgência com determinação de medida constritiva (retenção de valores) contra empresa em recuperação judicial.

3. O deferimento do processamento da recuperação judicial implica na suspensão das ações e execuções contra o devedor e na proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre seus bens, nos termos expressos do art. 6º, III, da Lei nº 11.101/2005.

4. Comprovado nos autos que o juízo da recuperação judicial deferiu o processamento em 23/08/2022, determinando expressamente a suspensão de todas as ações e execuções contra a Agravante, sendo vedadas medidas constritivas sobre seu patrimônio.

5. Sendo o fato gerador do crédito (contratos celebrados em 2021) anterior ao pedido de recuperação judicial (ajuizado em 11/08/2022), submete-se ele aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49 da Lei nº 11.101/2005 e da tese firmada no Tema 1051 do STJ: "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador."

6. A competência para a adoção de medidas constritivas sobre o patrimônio da empresa em recuperação judicial é exclusiva do juízo universal, sendo vedado a outros juízos determinarem constrições que possam comprometer o cumprimento do plano de recuperação.

7. Recurso conhecido e provido para revogar a decisão que determinou a retenção de valores.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n°. 8063876-69.2023.8.05.0000
, em que é
Agravante, TPL ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - EPP, e Agravado, P & A LOCACOES DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, na forma do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA